Tribunal: TJDFT
Processo: 0759680-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. INCABÍVEL. APLICAÇÃO RESTRITA AO DANO MATERIAL. DANO MORAL. OFENSA À PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenizatória na qual a parte autora narrou que adquiriu passagens aéreas, no valor de R$ 1.774,88(mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), com destino de RIO (GIG) a Nova York (JFK), marcadas inicialmente para 28 de dezembro de 2020. Informou que após diversos erros e remarcações, as passagens foram emitidas para 20 de setembro de 2022, com escalas em Miami (MIA). Alegou que o voo de ida sofreu atraso de quase 14 horas, levando o autor a realizar a viagem por meio de companhia aérea diversa. Por isso, pugnou pela emissão de novas passagens aéreas ou, subsidiariamente, a restituição integral do valor das passagens, além da condenação da parte ré em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré apenas à restituição do valor integral das passagens aéreas.
3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o recorrente defende que a situação dos autos evidencia clara ofensa à personalidade, extrapolando o mero aborrecimento, o que configura o dever de reparação pelo dano extrapatrimonial. Argumenta que a condenação da ré por dano moral é medida impositiva seja pela perda do tempo útil que sofreu, seja pela aplicação da multa rescisória de 100%, seja pelo atraso do voo de 14 horas. Tece considerações e colaciona diversos julgados. Requer a reforma da sentença apenas para condenar a ré ao pagamento da reparação por dano moral.
5. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente, mesmo porque o recorrente é o autor da demanda e não ocorreu condenação em seu desfavor. Além disso, ainda que fosse o caso, o pedido de cumprimento provisório da sentença exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, nego o pedido de aplicação do efeito suspensivo ao recurso.
6. No julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210, que dispõe "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". O referido entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativo ao transporte aéreo internacional, haja vista que a reparação por dano moral não está contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal. Portanto, compensações por danos extrapatrimoniais como, por exemplo, extravio de bagagens e de atraso de voos internacionais, são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Insta salientar ainda que o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia coexistem no ordenamento jurídico brasileiro, não havendo revogação entre elas. Na análise de casos de transporte aéreo internacional, ambas as leis devem ser consideradas, aplicando-se conjuntamente por meio do diálogo das fontes. A Convenção de Montreal também permite esse diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e dos direitos fundamentais em caso de violação.
8. Resta incontroverso o atraso do voo sem a ocorrência de caso fortuito ou força maior, motivo excludente da responsabilidade do fornecedor de indenizar os prejuízos causados ao consumidor.
9. In casu, a questão devolvida a esta Turma Recursal se restringe ao dever de indenização a título de dano moral, isto é, a análise da ocorrência da ofensa à personalidade do recorrente, gerando o dever de indenização da empresa recorrida.
10. A análise do dano moral envolve a avaliação da violação aos direitos protegidos pela Constituição Federal e, no presente caso, não é possível presumir que a parte autora tenha sofrido um abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas.
11. Compulsando aos autos, não obstante o atraso no voo, o recorrente optou por comprar a passagem aérea de empresa diversa e prosseguiu com seu destino, o que afasta, ainda, a alegação de que sofreu perda de tempo útil. Além disso, no que se refere à multa rescisória, o que se tem é o mero descumprimento contratual, não sendo capaz de causar ofensa a ponto de gerar o dever de indenização por dano moral.
12. É dizer que, apesar do incômodo causado pelo atraso do voo, não há evidência de problemas financeiras ou exposição do recorrente a situações vexatórias que comprovem um abalo psicológico ou ofensa à sua intimidade, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Com efeito, a situação descrita não justifica uma compensação por danos morais, visto que não envolve uma grave violação dos direitos pessoais do recorrente.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Vencida a parte recorrente, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
15. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.